Tribunal: CARF
Processo: 10980.914969/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914969/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.490 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MASTER PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914969/2013-50
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-
86.788, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo- SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A DRF de Curitiba lavrou em face da Contribuinte 2 (dois) Autos de Infrações no
dia 28/outubro/2010, cujos dados seguem abaixo:
- Auto de Infração de IRPJ (e-fls. 60/66), com valor do crédito tributário apurado
de R$ 1.642.860,27, incluindo imposto, juros de mora e multa proporcional.
- Auto de Infração de CSLL (e-fls. 67/75), com valor do crédito tributário apurado
de R$ 253.280,45, incluindo contribuição, juros de mora e multa proporcional.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte afirmou que ao analisar sua Declaração de Imposto de Renda do
período identificou alguns equívocos na Informação das Retenções na Fonte que foram
devidamente corrigidas através da declaração retificadora (Doc. 15- DIPJ Retificadora), de forma
que não restaram dúvidas sobre a validade das retenções na fonte e a possibilidade para
creditamento.
Pleiteia que seja recebida e integralmente provida a presente Impugnação ao Auto
de Infração, com a Declaração de Nulidade dos lançamentos e homologação das apurações de
IRPJ e CSLL do ano de 2007.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-86.788

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 1257/1265).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 1271/1286):
“MASTER PUBLICIDADE LTDA. (antes denominada MASTER PUBLICIDADE S.A),
pessoa jurídica de direito privado já devidamente qualificada no processo administrativo
fiscal em epígrafe, inscrita no CNPJ/MF sob no 04.513.101/0001-17, com sede na Rua
Nunes Machado, no 68- Conj. 1101 11o Andar- Centro- Curitiba-PR, CEP 80250-000,
vem, respeitosamente, perante Vossas Senhorias, por intermédio do seu representante
legal infra-assinado, com fulcro no art. 33 do Decreto- lei 70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão de no 16-86.788- 8a Turma da
DRJ/SPO, prolatado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza- CE, que, julgou por unanimidade de votos parcialmente procedente a
Impugnação apresentada, em 29.11.2010, pela ora Recorrente.
1. DA TEMPESTIVIDADE
1.1. Inicialmente, a Recorrente cumpre informar que tomou ciência do Acórdão ora
recorrido em 23/04/2019 (terça-feira). Assim, tendo em conta o prazo de 30 dias para a
interposição do recurso voluntário perante este ilustre Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tem-se que o prazo recursal finda-se-á 23/05/2019 (quinta-feira), de
sorte que o presente recurso é manifestamente tempestivo.
2. SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL
2.1. DA DECISÃO RECORRIDA
Com a devida vênia da Turma Julgadora, o entendimento firmado no Acórdão recorrido
não merece prosperar, razão pela qual se interpõe o presente Recurso Voluntário.
3. PRELIMINARMENTE
3.1. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
Cumpre mencionar, no entanto, que o r. Auditor Fiscal sem observar os demonstrativos
fiscais que informam os saldos de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e CSRF
(Contribuição Social Retida na Fonte) sobre serviços prestados aos seus clientes públicos
e privados, cujos serviços e tributos retidos na fonte, foram informados à autoridade nota
a nota, e forma integralmente glosados, apesar da apresentação integral da composição
dos saldos de IRRF e CSRF.
(...)
A r. autoridade fiscal analisou as declarações fiscais, notas fiscais e os livros da
Recorrente para auditar os pagamentos de IRPJ e CSLL do ano de 2007. Ocorre que a r.
autoridade fiscal NÃO ANALISOU os documentos apresentados no curso do
procedimento fiscal, em especial os valores deduzidos a título de PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador), o qual sequer foi solicitada à apresentação de
documentação comprobatória acerca da referida dedução, bem como NÃO ANALISOU
os documentos e comprovantes de retenção do IRRF e CSRF utilizados a extinção do
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

crédito tributário, de modo a compreender de fato o pagamento dos tributos objeto da
auditoria.
Frisa-se que tais informações comprovaram à minúcia a composição dos créditos
utilizados pela Recorrente. É claro, portanto, o vício dos lançamentos fiscais pela falta de
elementos que justifiquem a glosa dos créditos, e pela ausência de conhecimento e análise
das informações apresentadas, como se o contribuinte nada tivesse apresentado, o que
determina a anulação do Auto de Infração em sua integralidade.
(...)
Note-se que o critério material é um dos elementos que integram o lançamento tributário,
devendo, portanto, ser reconhecida a existência de vício material tendo em vista a
incorreta subsunção do fato à norma- o que se evidencia pela situação concreta não se
amoldar ao mencionado material.
3.3. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
(...)
Data a máxima vênia, mas a Fazenda não tem mais o direito de exigir do Contribuinte
pretensa obrigação tributária, tendo ficado por mais de 08 anos, com os autos do processo
em seu poder, sem ter proferido decisão que vinculasse a obrigação do Contribuinte em
pagar ou se defender perante as esferas competentes.
Assim, cumpre destacar que o crédito tributário consignado no Acórdão cientificado em
23 de abril de 2019, cuja decisão tem a pretensão de glosar crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006 está atingida pela decadência, uma vez que a r.
autoridade fiscal tem 5 anos para exigir eventual tributo do Contribuinte, com fulcro no
disposto no art. 150, § 4a, do CTN, e decisões reiteradas dos tribunais superiores que
pacificou o entendimento de que o prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário para tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como o IRPJ e
CSLL) é de 5 anos.
Portanto, tendo a Impugnação sido recebida há mais de 05 anos, ou melhor, há mais de 8
(oito) anos, o Acórdão que pretende constituir crédito tributário está atingido pela
Decadência, sequer devendo ser recebido pelo E. Conselho para fins de análise, motivo
pelo qual o lançamento fiscal deve ser anulado em sede de preliminar.
De todo modo, em não entendo a aplicação da decadência ao Acórdão ora Recorrido,
apresentamos nossas razões de Mérito.
4. DO MÉRITO
4.1. DA VALIDADE DOS CRÉDITOS APROPRIADOS PELA RECORRENTE,
MATERIALIZADOS NO RECOLHIMENTO DO IRF SOB O CÓDIGO 8045 E DA
EFETIVA RETENÇÃO DO IRF.
Conforme se verifica do Acórdão emanado pela DRJ de São Paulo- SP, ficou reconhecido
a quase totalidade do saldo de IRRF compensado pela Recorrente para extinguir o crédito
de IRPJ a pagar referente ao ano-calendário de 2006, remanescendo segundo a DRJ o
valor de R$ 34.872,92, a título de obrigação principal do IRPJ, a saber.
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

Observe-se que apesar de a DRJ não informar expressamente a composição do crédito
tributário remanescente exigido, é possível depreender que obteve o débito por diferença,
sendo deduzido do valor devido de R$ 812.412,54 o montante de R$ 777.579,62, sendo
este último composto basicamente pelo valor do PAT e de IRF recolhidos por terceiros e
pela própria Recorrente sob o código 8045.
Considerando a composição dos créditos mantidos pela DRJ acima apresentados, no valor
de R$ 777.579,62, os quais julgados procedentes, nosso Recurso focará a partir deste
ponto na defesa do direito da dedução do IRF pago, porém glosado no montante de R$
34.872,92 (principal) e respectiva multa de ofício no valor de R$ 26.154,69, sendo que
valor do principal decorre exclusivamente de glosa de pagamentos efetuados pela
Recorrente sob o código 8045.
A Recorrente apresentou no curso do procedimento de fiscalização a composição dos
DARFs e PERDCOMPs (vide página 772 dos autos do processo administrativo) que
compuseram os pagamentos de IRF sob o código 8045, no ano de 2006, cuja tabela
reapresentamos abaixo totalizando o valor de R$ 202.673,25, compostos por R$
158.201,66 (pagos via DARF) e R$ 44.471,59 (pagos via PERDCOMP), tal como
apresentado no curso do procedimento de fiscalização juntado em 02.12.2010 à pagina
772 dos autos a saber.
(...)
No próximo quadro, apresentamos a composição dos DARFs NÃO COMPENSADOS,
recolhidos em 10/jan/2008, sob a alegação de não estarem compreendidos no período do
AI, os quais no entanto, são devidos em face da emissão das notas fiscais de serviços de
competência de dezembro de 2007, o qual em nosso entendimento devem ser
considerados, na medida em que integram a receita tributável do contribuinte, e sendo
assim, nada mais justo, legítimo e legal que o valor relativo ao IRF recolhido sobre tais
NF’s no valor de R$ 19.287,39 (vide página 772 dos autos), sejam objeto de
compensação do IRPJ devido em 2007, a saber.
(...)
Por fim, apresentamos a composição dos PERFCOMPs sequer analisados ou referidos no
Acórdão da DRJ, os quais por consequência não foram contemplados como pagamento
para fins de dedução do crédito tributário exigido pela RFB da Recorrente, no valor de R$
44.471,59 (vide página 772 dos autos).
(...)
Assim, diante do todo exposto, e exaustivamente demonstrado no curso do procedimento
de fiscalização, na Impugnação ao IR, e no presente Recurso, se considerados os valores
dos PERDCOMPs, referidos anteriormente, e dos DARFs recolhidos em 10/jan/2008 (ref.
a competência de DEZ/2007) devidamente informados pelo contribuinte e compensados
na DIPJ/2008 (ano-calendário 2007), a totalidade do crédito principal de R$ 34.872,92,
seria extinto e referido lançamento julgado improcedente.
(...)
Portanto, uma vez demonstrado exaustivamente que o pleito da Recorrente é
simplesmente que a RFB considera os pagamentos efetuados pelo contribuinte, nada
mais, nada menos, é nosso entendimento que inexiste o crédito tributário exigido pela
Receita Federal, devendo o presente Recurso ser julgado procedente na sua integralidade.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

5. DA VERDADE MATERIAL NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS PAGAMENTOS
INFORMADOS SOB PENA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
(...)
Portanto, em observância aos Princípios da Verdade Material, do Informalismo e da
instrumentalidade, deve a r. autoridade fiscal proceder com a fiscalização das atividades
da Recorrente para que se possa confirmar as alegações ora apresentadas.
6. DO PEDIDO
Diante de tudo o que foi exposto, requer-se o integral provimento do recurso voluntário
interposto, com a consequente reforma do Acórdão de no 16-86.788- 8a Turma da
DRJ/SPO, com extinção do crédito tributário exigido, seja o principal e a multa de ofício,
em razão da demonstração de improcedência das glosas efetuadas pela respeitável
autoridade fiscal, com deferimento integral do ressarcimento e compensação dos créditos
apurados pela ora Recorrente na DIPJ 2008 (ano-calendário 2007)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2006, no valor de R$ 125.848,58 (R$ 441.736,44 – R$ 294.506,50- DRF – R$ 21.381,39- DRJ)
que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Nulidade do Auto de Infração
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

Afirma a Contribuinte que a autoridade fiscal não analisou os documentos
apresentados no curso do procedimento fiscal, em especial os valores deduzidos a título de PAT,
bem como não analisou os documentos e comprovantes de retenção de IRRF e CSRF utilizados a
extinção do crédito tributário.
Pleiteia a anulação do auto de infração em sua integralidade.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Da Prescrição Intercorrente

A Contribuinte assevera que a Fazenda não tem mais o direito de exigir da mesma
pretensa obrigação tributária, vez que os autos ficaram por mais de 8 anos e 2 meses em seu
poder, sem que tenha sido proferida decisão que vinculasse a mesma em pagar ou se defender
perante as esferas competentes.
A Recorrente aduz que o crédito tributado consignado no Acórdão foi atingido
pela decadência, vez que a autoridade fiscal tem 5 anos para exigir eventual tributo da mesma,
conforme disposto pelo art. 150, §4o do CTN e decisões reiteradas dos tribunais superiores que
pacificou o entendimento de que o prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário para tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de 5 anos.
Pois bem.
Insta destacar que a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
Senão vejamos o teor da Súmula:
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no
104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733,
de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

A Recorrente alega que o lançamento fiscal deve ser anulado, vez que o credito
tributário discutido no Acórdão da DRJ foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, §4
do CTN.
Insta esclarecer que compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do
lapso temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de
dívida do débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em
que o sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por
parte da Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato
gerador. Por seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta
pessoa ou pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o
prazo de cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC). Por conseguinte, não há que se falar em
decadência, instituto especial aplicável ao prazo legal de constituição do crédito tributário de
ofício pela Fazenda Pública.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Isto Posto, não há que se falar em prescrição intercorrente e decadência, devendo
o débito consolidado objeto do presente processo ser mantido.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

Do Saldo Negativo de IRPJ

A Contribuinte inconformada com o saldo negativo apurado pela autoridade
julgadora de 1. Instância, pugnou pela reforma da decisão recorrida, afirmando no Recurso
interposto que:
“dado que a Recorrente declarou ter compensado o valor de R$ 132.352,15 sob o
Cód. 8045, tem-se que há comprovação de recolhimento suficiente para comprovar o direito de
compensação do IRRF até o limite declarado, dado que o valor recolhido foi de R$ 135.222,36”.
“o valor glosado pela RFB no montante de R$ 105.586,55, deve ser
integralmente considerado como crédito válido e a compensação julgada procedente, na medida
em que a sua retenção e recolhimento foram integralmente comprovadas”.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

Por fim, a Contribuinte afirmou em sede recursal que possui crédito de IRRF
líquido e certo suficiente para a homologação da compensação indeferida pela DRJ.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos Comprovante de
Recolhimento de IRRF (e-fls. 202), Lista das Notas Fiscais (e-fls. 240/330), Notas Fiscais de
Órgãos Públicos (e-fls. 331/937). E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente
podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em
litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914969/2013-50

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 280
DF CARF MF
Original